Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Execução. Unificação de penas. Regime de cumprimento.
1 – O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
2 – Unificadas as penas e remanescente pena superior a oito anos, o regime é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
3 – Agravo não provido.